Tribunal: TRF3
Processo: 5000971-64.2026.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: MAIRAN GONCALVES MAIA JUNIOR
Órgão colegiado: 6a Turma
Data de julgamento: 2026-05-08

Inteiro teor:
481/575)

5000971-64.2026.4.03.0000

Intimação via sistema Data: 18/05/2026

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

6a Turma

Desembargador Federal MAIRAN GONCALVES MAIA JUNIOR

Intimação via sistema DATA: 18/05/2026

Julgamento: 08/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

6a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5000971-64.2026.4.03.0000

RELATOR: MAIRAN GONCALVES MAIA JUNIOR

AGRAVANTE: REBARBACAO SAO FRANCISCO LTDA - EPP

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: KETHILEY FIORAVANTE - SP300384-A

AGRAVADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

Ementa

AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA - EXCLUSÃO DE PENDÊNCIAS DA MALHA FINA - AUSÊNCIA DOS ELEMENTOS - RECURSO NÃO PROVIDO.

1 - O mandado de segurança é meio processual destinado à proteção de direito dito líquido e certo da parte impetrante, aferível de imediato.

2 - Há de se considerar que vigora a presunção de legitimidade (veracidade e legalidade) dos atos praticados pela autoridade administrativa impetrada que, embora seja relativa, não foi afastada pela agravante.

3 - As "circunstâncias oriundas da exigibilidade e da inadimplência do crédito tributário são previsíveis e ordinárias no curso da expectativa do cotidiano empresarial e, portanto, não firmam, tão-somente por si, o necessário periculum in mora” (STF, AC 2277 MC-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, DJe-121 DIVULG 30-06-2009 PUBLIC 01-07-2009 EMENT VOL-02367-01 PP-00110 LEXSTF v. 31, n. 367, 2009, p. 40-49).

4 - Agravo interno prejudicado. Agravo de instrumento não provido.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

6a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO 202 No 5000971-64.2026.4.03.0000

RELATOR: MAIRAN GONCALVES MAIA JUNIOR

AGRAVANTE: REBARBACAO SAO FRANCISCO LTDA - EPP

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: KETHILEY FIORAVANTE - SP300384

AGRAVADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

RELATÓRIO

Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de liminar, formulado em mandado de segurança impetrado com o objetivo de "i. declarar a ilegalidade na indicação de malha fina das declarações prestadas pelos colaboradores, com fundamento em suposta divergência de recolhimento do IRRF retido pela Impetrante, bem como afastar a demora injustificada para a restituição do imposto retido, quando for o caso; ii. obrigar a Receita Federal a abster-se de qualquer restrição, retenção ou compensação que decorre o IRRF que vem sendo parcelado pela Impetrante, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais) por dia de descumprimento; iii. determinar a conclusão de eventuais análises pendentes administrativas em prazo razoável, não superior a 30 (trinta) dias, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais)”.

Ao repisar os fatos e fundamentos envolvendo sua pretensão de afastamento da malha fina por conta das divergências apontadas pela autoridade fiscal, requereu a agravante a medida postulada perante o Juízo de origem e a posterior reforma de decisão impugnada.

Recurso processado sem efeito suspensivo. A parte agravante pleiteou a reforma da referida decisão. A parte agravada ofereceu resposta.

É o relatório.

VOTO

Inicialmente, julgo prejudicado o pedido de reforma da decisão relativa ao efeito suspensivo, ante o julgamento do presente agravo de instrumento.

No presente caso, por ocasião da apreciação do pedido de tutela recursal, foi proferida a seguinte decisão:

“(...)

Para o deslinde da questão proposta, é mister observar que o mandado de segurança é meio processual destinado à proteção de direito dito líquido e certo da parte impetrante, aferível de imediato.

Doutrina e jurisprudência definem direito líquido e certo como aquele que se apresenta, desde logo, completo, à vista da satisfação de todos os requisitos necessários, bem como suficientemente comprovado de plano, mediante apresentação de prova pré-constituída por ocasião da impetração. Nesse sentido, é incabível dilação probatória na ação mandamental, excetuando-se apenas a juntada dos documentos em poder da autoridade impetrada e aqueles cuja apresentação se mostra imprescindível após a vinda das informações.

Nas palavras do jurista Hely Lopes Meirelles :

"Direito líquido e certo é o que se apresenta manifesto na sua existência, delimitado na sua extensão e apto a ser exercitado no momento da impetração. Por outras palavras, o direito invocado, para ser amparável por mandado de segurança, há de vir expresso em norma legal e trazer em si todos os requisitos e condições de sua aplicação ao impetrante: se sua existência for duvidosa; se sua extensão ainda não estiver delimitada; se seu exercício depender de situações e fatos ainda indeterminados, não rende ensejo à segurança, embora possa ser defendido por outros meios judiciais." (in Mandado de Segurança, Ação Popular, Ação Civil Pública, Mandado de Injunção, "Habeas Data", 13a ed., RT, 1989, São Paulo, p. 13).

No presente caso, o Juízo "a quo", no uso de seu poder-dever de condução do processo entendeu não estarem presentes naquela fase processual, os requisitos necessários à concessão da medida postulada e determinou a intimação da autoridade impetrada para prestar as informações pertinentes, nos seguintes termos:

"(...)

O mandado de segurança é remédio constitucional (art. 5o, LXIX, Constituição Federal) para proteção de direito líquido e certo contra ato ilegal ou abusivo perpetrado por autoridade pública.

Para concessão da liminar devem concorrer os dois requisitos previstos no inciso III, do art. 7o, da Lei 12.016/2009, a relevância dos motivos em que assenta o pedido da inicial (fumus boni iuris) e a possibilidade de ineficácia da medida, caso ao final deferida (periculum in mora).

No presente caso, não vislumbro a relevância das alegações da parte impetrante, pois ausente o periculum in mora, indispensável ao pronto deferimento da tutela liminar.

Nesse ponto, tenho que eventual prejuízo tributário experimentado pela parte impetrante até a superveniência de eventual sentença de procedência do pedido será por essa própria sentença reparado, mediante a desconstituição de atos administrativos e respectivos reflexos jurídicos.

Mais que isso, entendo presente o periculum in mora inverso, porquanto a revogação da tutela liminar, ainda que parcial, imporia ao Fisco o encargo de exigir seu crédito por via de cobrança não sempre efetiva, o que caracterizaria a inversão da presunção de legitimidade que favorece a lei e os atos administrativos. Ademais, vencedora na ação, poderá a impetrante valer-se do instituto da compensação para reaver o que efetivamente restar definido como indevido.

Diante do exposto, INDEFIRO O PEDIDO LIMINAR.

(...)"

Nesse sentido, muito embora os argumentos desenvolvidos neste recurso, a análise dos elementos constantes do processo, em sede de cognição sumária, não revela a presença dos pressupostos aludidos na medida em que “as circunstâncias oriundas da exigibilidade e da inadimplência do crédito tributário são previsíveis e ordinárias no curso da expectativa do cotidiano empresarial e, portanto, não firmam, tão-somente por si, o necessário periculum in mora” (STF, AC 2277 MC-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, DJe-121 DIVULG 30-06-2009 PUBLIC 01-07-2009 EMENT VOL-02367-01 PP-00110 LEXSTF v. 31, n. 367, 2009, p. 40-49).

Por sua vez, há que considerar que vigora a presunção de legitimidade (veracidade e legalidade) dos atos praticados pela autoridade administrativa impetrada que, embora seja relativa, não foi afastada pela impetrante.

Oportuno destacar que "Reveste-se de plena legitimidade jurídico-constitucional a utilização, pelo Poder Judiciário, da técnica da motivação 'per relationem', que se mostra compatível com o que dispõe o art. 93, IX, da Constituição da República. A remissão feita pelo magistrado - referindo-se, expressamente, aos fundamentos (de fato e/ou de direito) que deram suporte a anterior decisão (ou, então, a pareceres do Ministério Público ou, ainda, a informações prestadas por órgão apontado como coator) - constitui meio apto a promover a formal incorporação, ao ato decisório, da motivação a que o juiz se reportou como razão de decidir" (AI 825.520 AgR-ED, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma).

Por sua vez, sobre a antecipação dos efeitos da tutela, destaco precedentes da 6a Turma deste E. TRF:

"AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA OU DE EVIDÊNCIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES À CONCESSÃO. MEDIDA DE EXCEÇÃO.

1. De acordo com a norma do artigo 300 do Código de Processo Civil/2015, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

2. A antecipação da tutela é medida de exceção e só deve ser concedida nos casos em que efetivamente evidenciados os requisitos para tanto.

3. Os fundamentos apresentados em sede de exame sumário não foram aptos a demonstrar a probabilidade do direito invocado.

4. Agravo de instrumento não provido.

(TRF 3a Região, 6a Turma, AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO - 5019989-47.2021.4.03.0000, Rel. Desembargador Federal OTAVIO HENRIQUE MARTINS PORT, julgado em 10/03/2022, DJEN DATA: 21/03/2022)

"PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA. INDEFERIMENTO DA ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. ART. 273, CPC/1973. COGNIÇÃO SUMÁRIA. PROVA INEQUÍVOCA DE VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES NÃO VERIFICADA. AGRAVO DESPROVIDO.

1. A questão vertida nos presentes autos cinge-se à possibilidade de antecipação de tutela nos autos da ação anulatória no 0001086-04.2015.403.6000, a fim de suspender a exigibilidade da multa ambiental e a proibir a inserção do nome da empresa no CADIN.

2. A antecipação dos efeitos da tutela exige à existência de prova inequívoca e da verossimilhança das alegações do autor, bem como às circunstâncias de haver fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação, nos termos ao art. 273, inciso I, do Código de Processo Civil de 1973.

3. Todos os requisitos para a concessão da tutela devem estar presentes concomitantemente, sendo que a ausência de qualquer deles implica a impossibilidade de antecipação dos efeitos da tutela.

4. Neste juízo de cognição sumária, inexistente prova inequívoca da verossimilhança das alegações do direito invocado ("fumus boni juris") a autorizar a medida, pois a agravante não trouxe argumentos suficientes a ilidir a presunção de veracidade/legalidade do ato administrativo. Veja-se que o agente ambiental procedeu com base no poder de polícia atribuído por lei, estipulando multa ambiental em seu mínimo legal, tendo sido respeitados o contraditório e a ampla defesa.

5. Nesse ponto, observou o MM. Juízo a quo que "os fatos que levaram à autuação da empresa requerente estão sustentados por ato administrativo com presunção de veracidade e legitimidade, de modo que, por ora, a controvérsia existente impede o deferimento da medida de urgência".

6. Ausente prova inequívoca da verossimilhança das alegações da autora, requisito legal indispensável para a concessão da tutela antecipada, merece ser mantida a r. decisão agravada.

7. Agravo desprovido."

(TRF 3a Região, SEXTA TURMA, AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO - 562870 - 0016891-52.2015.4.03.0000, Rel. DESEMBARGADORA FEDERAL DIVA MALERBI, julgado em 11/04/2019, e-DJF3 Judicial 1 DATA:24/04/2019 )

Ressalta-se, por fim, que por ocasião do julgamento da ação de origem ocorrerá a apreciação do mérito da questão levada a Juízo, em cognição exauriente das teses arguidas pelas partes. Observa-se, nesse sentido, não haver risco de perecimento de direito, porquanto, se vencedora, a recorrente terá a seu favor meios de rever a sua situação.

Ante o exposto, indefiro o pedido."

Com efeito, observa-se não ter havido nos autos alteração substancial capaz de influir na decisão proferida quando da apreciação do pedido de tutela recursal, adotando-se, pois, os seus fundamentos como razão de decidir, na medida em que "Reveste-se de plena legitimidade jurídico-constitucional a utilização, pelo Poder Judiciário, da técnica da motivação 'per relationem', que se mostra compatível com o que dispõe o art. 93, IX, da Constituição da República. A remissão feita pelo magistrado – referindo-se, expressamente, aos fundamentos (de fato e/ou de direito) que deram suporte a anterior decisão (ou, então, a pareceres do Ministério Público ou, ainda, a informações prestadas por órgão apontado como coator) – constitui meio apto a promover a formal incorporação, ao ato decisório, da motivação a que o juiz se reportou como razão de decidir" (AI 825.520 AgR-ED, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma).

No mesmo sentido: AREsp n. 2.725.039/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 16/12/2025, DJEN de 19/12/2025; AgInt no REsp n. 2.004.969/MA, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 26/9/2022, DJe de 30/9/2022; AgInt no AREsp n. 1.990.880/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 23/5/2022, DJe de 25/5/2022.

Ante o exposto, voto por julgar prejudicado o agravo interno e negar provimento ao agravo de instrumento.

É como voto.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA - EXCLUSÃO DE PENDÊNCIAS DA MALHA FINA - AUSÊNCIA DOS ELEMENTOS - RECURSO NÃO PROVIDO.

1 - O mandado de segurança é meio processual destinado à proteção de direito dito líquido e certo da parte impetrante, aferível de imediato.

2 - Há de se considerar que vigora a presunção de legitimidade (veracidade e legalidade) dos atos praticados pela autoridade administrativa impetrada que, embora seja relativa, não foi afastada pela agravante.

3 - As "circunstâncias oriundas da exigibilidade e da inadimplência do crédito tributário são previsíveis e ordinárias no curso da expectativa do cotidiano empresarial e, portanto, não firmam, tão-somente por si, o necessário periculum in mora” (STF, AC 2277 MC-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, DJe-121 DIVULG 30-06-2009 PUBLIC 01-07-2009 EMENT VOL-02367-01 PP-00110 LEXSTF v. 31, n. 367, 2009, p. 40-49).

4 - Agravo interno prejudicado. Agravo de instrumento não provido.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, A Sexta Turma, por unanimidade, julgou prejudicado o agravo interno e negou provimento ao agravo de instrumento, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

MAIRAN MAIA

Relator do Acórdão